Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – APREENSÃO E DEPOIMENTOS QUE INDIVIDUALIZAM A CONDUTA – OPERAÇÃO POLICIAL EM CONTEXTO DE TRÁFICO (“FEIRA DO ROLO”) – CADEIA DE CUSTÓDIA – REINCIDÊNCIA PATRIMONIAL – ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, mantida em razão de elementos de materialidade e indícios de autoria extraídos de auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais, registros audiovisuais e auto de apreensão oriundos de operação policial realizada na denominada “Feira do Rolo”. A Defesa alegou ausência de fundamentação individualizada, inexistência de prova de posse consciente da droga, não vinculação por depoimentos de corréus e desconsideração de supostas condições pessoais favoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) se a decisão impugnada carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) se o conjunto probatório apresentado é suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva; (iii) se a existência de condições pessoais favoráveis e eventual irregularidade na cadeia de custódia afastam a necessidade da medida extrema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, com base em elementos individualizados que vinculam o paciente às condutas investigadas, extraídos de depoimentos, imagens, auto de apresentação e apreensão e relatórios policiais.
2. A gravidade concreta da conduta está demonstrada pelo cenário de atuação organizada para o tráfico na “Feira do Rolo”, pela observação policial prévia e pela habitualidade da prática delitiva.
3. A reincidência do paciente, inclusive com nova conduta quando cumpria pena em regime aberto, evidencia risco de reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares diversas.
4. A alegada violação da cadeia de custódia não se sustenta, pois a apreensão ocorreu em contexto de operação previamente monitorada, com registros suficientes que preservam a confiabilidade dos elementos colhidos.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva pode ser mantida quando presentes elementos individualizados que demonstrem gravidade concreta da conduta, indícios suficientes de autoria e risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis ou alegações genéricas de violação da cadeia de custódia.
Dispositivos legais citados: Artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal; Art. 319 do CPP; princípios constitucionais da presunção de inocência, ampla defesa e devido processo legal.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2091610, 0702181-53.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, DJe 05/03/2026; Acórdão 2063571, 0738995-98.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, DJe 12/11/2025.